Tribunal: STJ
Processo: 0008504-71.2024.8.16.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244677 - PR(2025/0449035-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUCE LEE SALDANHA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L DE J DE O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MOACIR FERRARI - PR084236
KELLI DAIANE GALL - PR110684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
LIMITES DA COGNIÇÃO NA FASE DO
. PRESERVAÇÃO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA
REANÁLISE JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS
SÚMULA 7/STJ.
DESCRITOS NO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
conheceu e deu provimento a recurso especial do Ministério Público para reformar
acórdão do Tribunal de Justiça, que havia desclassificado a conduta do ora agravante
para outra que não fosse de competência de julgamento pelo Tribunal do Júri,
restabelecendo-se a anterior sentença de pronúncia.
2. A decisão agravada reconheceu o prequestionamento
da tese relativa ao
ficto
aprofundamento indevido, pelo Tribunal de origem, na análise do elemento subjetivo do
agente na prática delitiva, declarando violados os arts. 413, § 1o, e 474-A, I e II, do
Código de Processo Penal, de maneira a restabelecer-lhe a pronúncia.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que o provimento do recurso especial teria
implicado a substituição da conclusão fática do Tribunal de origem por outra favorável
à acusação, mediante revaloração da prova em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
Argumenta também que o acórdão estadual, após minucioso exame dos elementos de
prova, concluíra pela ausência de dolo, mesmo eventual, e pela culpa exclusiva da
vítima, o que justificaria a manutenção da desclassificação e do declínio de
competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase do
, o
judicium accusationis
Tribunal de Justiça pode afastar, de forma exauriente, a presença de dolo (direto ou
eventual) e mesmo de culpa na conduta atribuída ao acusado, desclassificando o crime
doloso contra a vida e afastando a competência do Tribunal do Júri; e (ii) saber se o
restabelecimento da sentença de pronúncia por esta Corte, com fundamento na
Documento eletrônico VDA55945790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 047433d8-ce38-48bc-945b-3e105d917976

existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria já identificada
pelo juízo de primeiro grau, implicaria em reexame de fatos e provas, em violação ao
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A definição do elemento subjetivo do agente quando da prática de crime,
notadamente em situações limítrofes (como na identificação entre dolo eventual ou
culpa consciente), exige juízo aprofundado de valoração da prova e análise das
circunstâncias fáticas do caso concreto, o que integra a competência
constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (Constituição Federal,
o,
art. 5
XXXVIII), não podendo ser substituída por juízo definitivo do Tribunal de Justiça na
fase do
.
judicium accusationis
6. Para haver a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime contra a vida e a
existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, § 1o, do CPP), não se exigindo
certeza quanto à responsabilidade penal nem juízo exauriente sobre o elemento
subjetivo, devendo eventuais dúvidas acerca da configuração do dolo ser resolvidas
sob a lógica do
, própria dessa etapa processual.
in dubio pro societate
7. Ao afastar integralmente, desde logo, qualquer possibilidade de dolo e até mesmo
de culpa, atribuindo o resultado à culpa exclusiva da vítima e, assim, concluindo pela
desclassificação delitiva da conduta do acusado, o Tribunal de origem realizou análise
demasiadamente aprofundada das provas produzidas até então sobre o elemento
subjetivo da prática delitiva, de modo extrapolar os limites cognitivos da fase de
admissibilidade da acusação, em usurpação da competência do Conselho de Sentença.
8. Reconhecida pelo juízo de primeiro grau a materialidade do crime contra a vida e a
presença de indícios suficientes de autoria, mostra-se juridicamente correta a
restauração da sentença de pronúncia, para submissão do acusado a julgamento pelo
Tribunal do Júri, órgão soberano e competente para decidir, à luz da prova produzida
sob contraditório pleno, acerca da existência ou não de dolo ou culpa na conduta
descrita na denúncia.
9. A atuação do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a revalorar juridicamente fatos
incontroversos descritos no acórdão recorrido, para concluir pela ocorrência de
usurpação de competência do Tribunal do Júri e pela presença dos requisitos do
§ 1o, do CPP, sem revolvimento do conjunto probatório, de modo que não há
art. 413,
violação à Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o acórdão que
deu provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a sentença de
pronúncia e determinar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento:
1. Na fase do
, é vedado ao Tribunal de Justiça afastar, a partir da
judicium accusationis
análise aprofundada e exauriente das provas, a possibilidade de dolo ou de culpa e
desclassificar o crime doloso contra a vida, sob pena de usurpar a competência
constitucional do Tribunal do Júri sobre o elemento subjetivo da conduta.
2. Comprovadas a materialidade de crime contra a vida e a existência de indícios
suficientes de autoria, impõe-se a manutenção ou o restabelecimento da pronúncia, a
fim de reservar a análise das dúvidas razoáveis sobre a configuração do dolo ou da
culpa ao Conselho de Sentença.
3. A revaloração jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido, para
reconhecer a presença dos requisitos do
§ 1o, do CPP e a indevida usurpação
art. 413,
da competência do Tribunal do Júri, não configura reexame de prova vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55945790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 047433d8-ce38-48bc-945b-3e105d917976

Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII; CPP,
§ 1o; CPP,
-A, I e II;
CF/1988, art. 5
art. 413,
art. 474
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 24.09.2021;
AREsp 1.703.242/MG,
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe
REsp 1.850.702/RS,
28.05.2021; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 04.08.2014, DJe
REsp 1.444.666/MT,
04.08.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 047433d8-ce38-48bc-945b-3e105d917976

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244677 - PR(2025/0449035-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUCE LEE SALDANHA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L DE J DE O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MOACIR FERRARI - PR084236
KELLI DAIANE GALL - PR110684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
LIMITES DA COGNIÇÃO NA FASE DO
. PRESERVAÇÃO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA
REANÁLISE JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS
SÚMULA 7/STJ.
DESCRITOS NO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
conheceu e deu provimento a recurso especial do Ministério Público para reformar
acórdão do Tribunal de Justiça, que havia desclassificado a conduta do ora agravante
para outra que não fosse de competência de julgamento pelo Tribunal do Júri,
restabelecendo-se a anterior sentença de pronúncia.
2. A decisão agravada reconheceu o prequestionamento
da tese relativa ao
ficto
aprofundamento indevido, pelo Tribunal de origem, na análise do elemento subjetivo do
agente na prática delitiva, declarando violados os arts. 413, § 1o, e 474-A, I e II, do
Código de Processo Penal, de maneira a restabelecer-lhe a pronúncia.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que o provimento do recurso especial teria
implicado a substituição da conclusão fática do Tribunal de origem por outra favorável
à acusação, mediante revaloração da prova em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
Argumenta também que o acórdão estadual, após minucioso exame dos elementos de
prova, concluíra pela ausência de dolo, mesmo eventual, e pela culpa exclusiva da
vítima, o que justificaria a manutenção da desclassificação e do declínio de
competência.
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase do
, o
judicium accusationis
Tribunal de Justiça pode afastar, de forma exauriente, a presença de dolo (direto ou
eventual) e mesmo de culpa na conduta atribuída ao acusado, desclassificando o crime
doloso contra a vida e afastando a competência do Tribunal do Júri; e (ii) saber se o
restabelecimento da sentença de pronúncia por esta Corte, com fundamento na
existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria já identificada
pelo juízo de primeiro grau, implicaria em reexame de fatos e provas, em violação ao
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A definição do elemento subjetivo do agente quando da prática de crime,
notadamente em situações limítrofes (como na identificação entre dolo eventual ou
culpa consciente), exige juízo aprofundado de valoração da prova e análise das
circunstâncias fáticas do caso concreto, o que integra a competência
constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (Constituição Federal,
o,
art. 5
XXXVIII), não podendo ser substituída por juízo definitivo do Tribunal de Justiça na
fase do
.
judicium accusationis
6. Para haver a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime contra a vida e a
existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, § 1o, do CPP), não se exigindo
certeza quanto à responsabilidade penal nem juízo exauriente sobre o elemento
subjetivo, devendo eventuais dúvidas acerca da configuração do dolo ser resolvidas
sob a lógica do
, própria dessa etapa processual.
in dubio pro societate
7. Ao afastar integralmente, desde logo, qualquer possibilidade de dolo e até mesmo
de culpa, atribuindo o resultado à culpa exclusiva da vítima e, assim, concluindo pela
desclassificação delitiva da conduta do acusado, o Tribunal de origem realizou análise
demasiadamente aprofundada das provas produzidas até então sobre o elemento
subjetivo da prática delitiva, de modo extrapolar os limites cognitivos da fase de
admissibilidade da acusação, em usurpação da competência do Conselho de Sentença.
8. Reconhecida pelo juízo de primeiro grau a materialidade do crime contra a vida e a
presença de indícios suficientes de autoria, mostra-se juridicamente correta a
restauração da sentença de pronúncia, para submissão do acusado a julgamento pelo
Tribunal do Júri, órgão soberano e competente para decidir, à luz da prova produzida
sob contraditório pleno, acerca da existência ou não de dolo ou culpa na conduta
descrita na denúncia.
9. A atuação do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a revalorar juridicamente fatos
incontroversos descritos no acórdão recorrido, para concluir pela ocorrência de
usurpação de competência do Tribunal do Júri e pela presença dos requisitos do
§ 1o, do CPP, sem revolvimento do conjunto probatório, de modo que não há
art. 413,
violação à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o acórdão que
deu provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a sentença de
pronúncia e determinar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento:
1. Na fase do
, é vedado ao Tribunal de Justiça afastar, a partir da
judicium accusationis
análise aprofundada e exauriente das provas, a possibilidade de dolo ou de culpa e
desclassificar o crime doloso contra a vida, sob pena de usurpar a competência
constitucional do Tribunal do Júri sobre o elemento subjetivo da conduta.
2. Comprovadas a materialidade de crime contra a vida e a existência de indícios
suficientes de autoria, impõe-se a manutenção ou o restabelecimento da pronúncia, a
fim de reservar a análise das dúvidas razoáveis sobre a configuração do dolo ou da
culpa ao Conselho de Sentença.
3. A revaloração jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido, para
reconhecer a presença dos requisitos do
§ 1o, do CPP e a indevida usurpação
art. 413,
da competência do Tribunal do Júri, não configura reexame de prova vedado pela
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII; CPP,
§ 1o; CPP,
-A, I e II;
CF/1988, art. 5
art. 413,
art. 474
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 24.09.2021;
AREsp 1.703.242/MG,
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe
REsp 1.850.702/RS,
28.05.2021; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 04.08.2014, DJe
REsp 1.444.666/MT,
04.08.2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por B L S O contra
1684/1688
decisão de minha lavra (fls.
), por meio da qual conheci e dei provimento
1363/1373
ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ – MPPR, para reformar o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ – TJPR em julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso em
Sentido Estrito n. 038409-24.2024.8.16.0021 e reestabelecer a sentença de pronúncia
do ora agravante.
Em síntese, a decisão agravada, primeiramente, declarou o prequestionamento
sobre a tese acusatória relativa ao aprofundamento excessivo pelo TJPR na
ficto
análise das provas, produzidas até então, a respeito do elemento subjetivo do agente
na prática delitiva. Em seguida, evidenciou a violação aos arts. 413, § 1o, e 474-A, I e
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

II, do Código de Processo Penal – CPP, a fim de restabelecer a pronúncia, em razão
de já ter sido reconhecida, pelo magistrado de primeiro grau, a presença da
materialidade de crime contra a vida e de indícios suficientes de autoria do agravante,
a fim de preservar a competência do Tribunal do Júri para analisar e julgar o elemento
subjetivo na conduta criminosa do agente.
Em suas razões, inicialmente, a defesa sustenta que o provimento do recurso
especial culminou na substituição da conclusão fática mantida pelo Tribunal de origem
por outra mais favorável à acusação, o que revela sua discordância quanto à valoração
da prova. Argumenta que o TJPR concluiu, após exame acurado das imagens das
câmeras de segurança, pela ausência absoluta de dolo, nem mesmo eventual, na
conduta do agravante em provocar a morte da vítima, o que justificaria a manutenção
de sua desclassificação delitiva e, portanto, do declínio da competência do feito
originário. Destaca que o presente caso atrai a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, pois, para reverter a conclusão do Tribunal
e afirmar a
a quo
existência de indícios mínimos de dolo, seria necessário não só ignorar a
premissa constante do acórdão recorrido que a vítima deitou-se por vontade própria no
chão após ser afastada da entrada da boate, mas também o revolvimento de fatos e
provas constantes dos autos de origem, o que é vedado em sede de recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental,
para que o acórdão prolatado pelo TJPR seja mantido.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso
subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
Ademais, quanto à tese defensiva de necessidade de manutenção da
desclassificação delitiva diante da demonstração pelo TJPR da ausência de animus
por parte do ora agravante, vale transcrever o excerto correspondente do
necandi
acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito e realizou a análise do dolo
agravante, concluindo por afastar a presença de dolo, direto ou eventual, em
sua conduta (grifos nossos):

"Entendo como bem pontuado acima que os
Réus não praticaram ato doloso ou culposo, vez que
em momento algum, estes assumiram o dever de
proteção em relação a vítima, muito menos praticaram
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

o fato assumindo o risco, e que dirá então, ter em suas
condutas resquícios de negligencia, imprudência ou
imperícia.
Ora, pois, como expendido acima, após os réus
serem agredidos pela vítima, posto que estava ela
semi nua querendo adentrar no estabelecimento
inclusive com visíveis sinais de embriaguez,
comercial,
foi
, causa primaria de todo o desfecho, inclusive um
impedida
dos réus vendo o quadro de embriaguez ao se aproximar
de um recipiente com liquido, possivelmente sendo bebida
alcoolica utilizada pela vítima, deu um chute neste
recipiente, intensificando o conflito e o desejo de
agressao pela vitima, nisto os Réus sempre
defendendo-se contudo de forma mais imperativa,
oportunidade em que a vítima foi empurrada e está se
agachou, e depois deitou-se no asfalto na pista de
,
rodagem, ocasião em que os Réus deixaram-na ali
percebe-se que até recalcitraram no sentido de remove-la
do local mas não o fizeram.
Em seguida estes entraram no estabelecimento,
. É evidente que,
deixando a vítima ali deitada ao chão
ressalvado o sentimento cristão de retira-la do local, é
imperioso que se frise que ela permaneceu no local que
estava por pura opção sua, nada impedia ela de deixar o
local dos fatos, inclusive passado alguns instantes outras
pessoas estavam saindo da boate, momento em que
também esboçaram tira-la daquela posição expositiva a
risco optado pela vítima, porem antes que realizassem tal
conduta o mencionado golf, sem parar no local culminou
por atropelada.
Como se vê, as escancaras, em momento algum
a atitude dos Réus, foi de conteúdo finalístico para
promover a morte da vítima, portanto não há espaço
para o dolo.
Por outro lado, não se pode admitir que os Réus
agiram pelo conceito do dolo eventual, haja vista que
eles não causaram a situação que a vitima se expos
, portanto o conceito de tanto pior para a
deliberadamente
vitima, caso acontecesse algo não se aplica no caso, por
sinal, não seria razoável exigir dos réus, frente suas algoz,
exigirem conduta diversa da que eles praticaram,
afastando-se da vítima, deixando-a onde ela efetivamente
queria ficar.
Finalmente, não há negligencia, imprudência ou
imperícia, vez que a conduta de ficar deitada no asfalto
deitada exposta ao perigo foi exclusivamente da vítima.
Oportuno destacar que a Vítima é vezeira em
arruaças e tentativas de suicídio, portanto este tipo de
conduta é contumaz em seu agir, com o único revés de
que, para atingir seu empreite suicida, utilizou-se de
terceiros, prejudicando estes com as consequências
de sua busca.
Assim sendo, não existindo dolo em suas
variantes (direto e eventual) e não se ajustando o
quadro comportamental dos Réus em conduta
culposa, com a devida vênia, abre-se a divergência no
sentido de absolver o reu tendo em vista que seus
comportamentos não descrevem fato criminoso algum.
Neste sentido, a prova promove conforto ao julgado
senão vejamos:
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

L de J, genitora da vítima, declarou que D residia com ela no
Município de
[e] que, naquela [ela foi] data, passear
Tupãssi/PR
em
(...). Confirmou que D possuía transtorno
Cascavel/PR.
bipolar, fazia tratamento(...) [e] [Disse] [trabalhava com
reciclados. (...). que nenhum médico proibiu a vítima de ingerir
bebida alcoólica e] que sua filha nunca apresentou um
comportamento agressivo. Afirmou que D era usuária de
entorpecentes (...) e, inclusive, ficou internada por conta disso
(...) (mov. 254.1).”

Este depoimento demonstra que era conhecimento da família o
quadro de transtorno bipolar da vítima, e mesmo assim a família
deixava a vítima perambular pela cidade, colocando em risco as
outras pessoas.

D de M F, gerente do estabelecimento ‘Moonlight’ à época,
afirmou que(...),no momento dos fatos, estava na parte interna
da boate. Sobre a dinâmica anterior ao ocorrido, disse que: ‘a
hora que eu estava lá na frente ela [ofendida] estava
conversando com [alguns]clientes que estavam saindo. Ela só
estava lá na frente, tanto que eu nem falei nada(...)”.
Questionada se havia sido comunicada sobre problemas com a
vítima, [respondeu] ‘não’ e acrescentou [que] ‘quando ela
chegou eu estava lá na frente né, no canto com o B. L. S. O.,
mas ela estava só lá fora”. Confirmou que, quando ocorrem
[problemas] no estabelecimento, os seguranças lhe comunicam,
mas só recebeu mensagens após o ocorrido. Afirmou que os
três seguranças envolvidos agiram por conta [e] negou que
tenha partido qualquer ordem da sua parte (...) (mov. 254.3).”

Este depoimento da gerente do estabelecimento demonstra que
B. L. S. O., no momento do atropelamento se quer estava la
fora.

H H E relatou que estava no local no momento dos fatos,
acompanhado de sua família e uma amiga. (...). Enquanto
estavam lá, o depoente [ouviu]barulhos de garrafa quebrando e
‘daí (...)fui lá ver, aí eu me deparei com a cena de um dos
seguranças e a Daiane (...),aí eu vi a briga dos dois na rua. Eu
travei porque eu vi que o rapaz estava com uma arma à mostra.
Daí eu achei que era um bêbado e um segurança brigando e eu
não vou me envolver’. Viu o segurança empurrando a vítima ao
chão. Não conseguiu ouvir o que eles falavam por conta do som
alto da balada. (...) [em] determinado momento, a vítima estava
indo embora quando o segurança a empurrou ou lhe deu uma
rasteira. Então, chamaram o depoente para pagar a comanda e
(...) esqueceu da confusão (...). Após [o depoente e seus
familiares] se situarem do que estava acontecendo, decidiram
retirar a vítima do local. Sua mãe se aproximou primeiro e
chegou a falar algo com Daiane, mas não soube dizer o que
era. Nisto, ouviram o veículo se aproximando. Chegaram a
sinalizar, mas Daiane acabou sendo atropelada. Se recordou
que naquele primeiro momento, logo após a confusão entre a
vítima e o segurança, este último retornou em direção a casa
noturna dando risada e se gabando da situação. Após o
atropelamento, não viu nenhum dos seguranças prestando
socorro, apenas o depoente e sua família (mov. 254.4).

Este depoimento demonstra que o Reu B. L. S. O. chutou uma
garrafa que estava na calçada, como demonstra que D agredia
os dois seguranças, inclusive viu quando a vítima foi
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

empurrada, a qual não caiu no chão com o empurrão, mas ficou
apenas curvada, e que depois ela se deitou no asfalto,
igualmente deixa claro que estava somente a vítima deitada no
asfalto, e que quando tentaram tira-la de seu intuito suicida,
veio o veículo golf e atropelou-a.

C de O, testemunha ocular e genitora de H H E, disse que
inicialmente achou que a vítima era um homem, pois estava de
bruços e sem camisa. Então, a depoente gritou ‘moço, levanta
daí que você vai ser atropelado’. A vítima lhe respondeu com
uma voz bem embargadae só conseguiu entender que ela disse
‘alguma coisa de morrer’. Chamou sua amiga e disse: ‘agarra
[em um] pé que eu agarro no outro’. Sobre o momento que
antecedeu os fatos, respondeu: ‘quando eu saí, eu olhei (...)e
perguntei para um segurança que estava na porta ‘tem um
rapaz deitado na rua né?’ e ele respondeu ‘pois é, ele deitou
ali’, mas eu disse ‘tem que tirar ele dali, ele vai ser atropelado’ e
o segurança respondeu ‘mas não adianta tirar que ele deita de
novo’. A depoente (...) acredita que esse diálogo tenha se dado
com o segurança Jefferson. (...). Após o fato, a depoente, sua
família e amiga resguardaram o corpo na via pública e que
ninguém da casa noturna apareceu para ajudar (movs. 254.5 e
254.6).

Confirmando a compreensão dos fatos, este depoimento
demonstra que a vítima estava embreagada e foi aconselhada a
sair da pista de rodagem, e todos tratam como se ela estivesse
se deitado no local, portanto ela ficou ali por força de sua
própria vontade, jamais porque foi desacordada pelo conflito
com os seguranças.

O investigador J A da S relatou que, no primeiro momento, (...)
acreditava-se que era um acidente de trânsito. Alguns dias
depois, começou a circular um vídeo que apresentava um
desentendimento anterior ao atropelamento. Então, a Delegacia
de Homicídios assumiu as investigações. O vídeo entregue pela
tenente da PM não estava completo, então foram até a casa
noturna para ter acesso às imagens na íntegra. Ouviram
testemunhas e analisaram todo o vídeo (...) (mov. 254.8).

Este depoimento em nada agrega ao esclarecimento dos fatos.

J S C, Policial Civil, confirmou que elaborou o relatório junto
com J A da S. Com relação às imagens de monitoramento, a
leitura que o depoente fez é que a vítima estava conversando
com B. L. S. O. (...). [Também] ouviu o depoimento do condutor
do veículo (...) (mov. 254.10).

Este depoimento corrobora o entendimento de que o Réu não
contribuiu em absolutamente nada para a prática delituosa, vez
que não era logico e exigível que tirasse do asfalto alguém que
se deitou na via pública de forma voluntária e teria agredido
quem poderia no momento remove-la da pista.

D F, passageira do veículo
relatou que ‘[notou] um
VW/Golf,
objeto na pista, (...), foi chegando mais perto e (...) [que era uma
pessoa] não dava para ver porque estava um pouco escuro e
tinha um pouco de neblina. (...), de repente (...), a gente foi
tentar desviar para a direita e estava todo mundo na minha
janela. (...). Quando aconteceu, achei que tinha passado em
cima de uma madeira (...). Nem ela, nem Marcos, condutor do
veículo, ingeriram bebida alcoólica naquele dia (mov. 254.11).
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

Esta testemunha apenas isentaria eventual responsabilidade do
condutor do automóvel, portanto sobre os fatos aqui
investigados nada sabe.

E P de S, segurança do estabelecimento ‘Moonlight (...). [Disse]
que ‘dá porta para fora, a gente não se intrometia(...). Essa [era
a] orientação [da] gerente da casa noturna, Dayane. (...) se
houvesse algum problema que a depoente não conseguisse
resolver, pedia ajuda no rádio (...) (mov. 254.12).

Este depoimento demonstra que a atuação do réu se dava
somente da porta para dentro e não da porta para fora, assim o
fato da pessoa querer entrar seminua na boate exigia a sua
atuação contudo os fatos ocorreram na rua, pois os seguranças
afastaram a vitima da porta de entrada da boate, e estando
longe da porta de entrada la deixaram.

K C Y M, relatou que estava saindo de uma outra balada,
atravessando a rua de baixo, quando o corpo da vítima foi
atropelado e arrastado. (...). Disse que D costumava bater nos
vidros do estabelecimento, nos carros que passavam e gritava
com as pessoas na rua (mov. 254.13).

Esta testemunha nada esclarece a respeito, senão a
materialidade do atropelamento.

Em juízo, o corréu J A da S, declarou que [se recorda de
observar] ‘(...) Daiane subindo na contramão da Rua Paraná,
com uma garrafa na mão. Nesse instante (...), eu(...) comunico
minha superiora(...), D, e falo ‘ô, tem uma moça subindo, sem
camiseta . Já de imediato, eu acho, que ela passa uma ordem
para o B. L. S. O. resolver, ela não passa para a gente. ‘Só dá
uma atenção’ pelo que eu entendi dela falando para o B. L. S.
O.. Ela(...) tentou entrar daí o B. L. S. O. já barrou ela na entrada
(...), daí ela [vítima] [ficou circulando um pouco ali fora, daí
novamente] tentou entrar e aí que começou todo o desfecho’.
Não teve nenhum embate direto com a vítima e acrescentou ‘a
única parte que eu entrei (...) em conflito ali foi [quando] vi o B.
L. S. O. exposto em risco, porque tinha caco de vidro no chão,
ela já estava bem alterada, (...), aí depois acho que ele quebrou
a garrafa dela e ela ficou mais alterada ainda(...). Duas ou três
vezes que eu tentei ir para cima dela, porque ela correu atrás
dele, aí ele se virou e conteve a situação. (...). Aí de novo, ele
virou as costas e ela foi para cima dele, foi o momento que eu
(...) [a]afastei dele. Aí ele retomou a situação, aí teve um
conflito ali, se eu não me engano ela caiu e eu ofereci ajuda
para ele e ele falou ‘se afasta’, aí já deu pra entender que
estava dominada a situação’. (...). Alegou que não agiu para
retirar Daiane da rua, pois B. L. S. O. pediu para o interrogado
se afastar(...) (mov. 254.14).

Este depoimento limitou-se a descrever a participação sua nos
fatos.

Já a corré Lucineia Monteiro, (...). Sobre o dia dos fatos, aduziu
que [quando] estava ocorrendo o embate entre a vítima e B. L.
S. O., a interrogada estava na portaria(...). [Em certo] momento,
ouviu(...) uma garrafa quebrando e ao olhar, notou a vítima no
chãoe ela tentando se levantar para pegar um pedaço da
garrafa e ir em direção a B. L. S. O.. Então, Jefferson foi em
direção de B. L. S. O. para ajudá-lo. Após isso, (...) se recorda
de ter gritado ‘a garrafa’ e um deles (não sabe se foi B. L. S. O.
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

ou Jefferson) chutou a garrafa. Questionada sobre a razão de
não ter feito nada para retirar a vítima da rua, disse que: ‘a
gentetem uma ordem [de Dayane]bem clara que o que
acontece ali para fora a gente não pode se meter. O que
acontece dentro da casa a gente até resolve, mas para fora a
gente não pode resolver nada e tinha um policial ali, ele era
autoridade maior no local e eu era só uma segurança e mulher’.
(...). Com relação a conduta de B. L. S. O., relatou que: ‘ele
chegou tocando a Daiane da portaria, inclusive eu que fiz a
primeira abordagem (...). Nisso, eu lembro da a gerente Dayane
falando ‘B. L. S. O. resolve’, alguma coisa assim e daí o B. L. S.
O. já veio, tomou frente da abordagem e foi tocando ela (...)’
(mov. 254.15). Esta testemunha afirma a respeito da garrafa
quebrada, provavelmente com bebida alcoolica, jã que a vítima
estava embreagada, demonstra também que B. L. S. O. limitou-
se a afastar Daiane e resolver a insistência dela em querer
entrar na boate, e foi o que ocorreu efetivamente.

A sua vez, o recorrente B. L. S. O., no seu interrogatório em
juízo, disse que: ‘eu fazia um extra de segurança na casa e
minha função ali era cuidar do caixa [e]dar suporte (...)se
alguém precisasse(...)’. Sobre a noite dos fatos, passou a
relatar que: ‘eu estava na recepção, (...) conversando e ela
[Dayane] diz ‘B. L. S. O., dá um jeito naquela mulher ali, olha
ela’ (...). Eu vi uma pessoa de costas, sem camisa [e]toda suja
(...). Ela conversava com várias pessoas, vários clientes que
estavam saindo da casa (...). Aí ela [vítima] vai adentrar pela
primeira vez na casa, aí já me identifico e falo ‘moça, você
precisa de ajuda? sou policial, trabalho aqui para a casa’, aí ela
aponta um cigarro efala ‘não chega perto de mim, se afasta
daqui, se você chega perto de mim, eu te queimo’. Eu falei
‘moça estou te prestando uma ajuda, então se você não quer
vai embora daqui, aqui você não pode ficar’. Então ela vira e
fala em tom de deboche‘eu estou na rua, eu fico do jeito que eu
quero e onde eu quiser’. Aí eu falei ‘então vai embora daqui,
aqui você não pode ficar’. (...). Entretanto, D pegou uma long
neck que estava na mureta, começou a rodá-la e dizer para B.
L. S. O. ‘essa aqui é pra você se você chegar perto de mim de
novo’. Daiane tenta entrar pela segunda vez no
estabelecimento, mas o interrogado coloca a mão nela e pede
para se afastar e ir embora. A vítima cai, mas se levanta rápido
e diz ‘vem, vem para cima de mim, pode vir, você acha que eu
tenho medo de você só porque você é policial (...). Neste
momento, o interrogado diz que vai chamar a polícia e (...)
Daiane se recusa a repassar seus dados (...). B. L. S. O. chuta
a garrafa, mas ela quebra e ele vai juntar os cacos de vidro para
chamar a polícia. Após isso, foi tudo muito rápido, só escutou
alguém dizer ‘cuidado, o vidro’ e sentiu D nas suas costas, (...)
‘foi [instinto],fui tentar deixá-la longe de mim porque eu estava
armado. Empurrava ela para longe e ela vinha para cima de
mim. (...). Aí teve um momento que eu empurro e ela se senta
no asfaltoe eu a escuto falando ‘eu vou te matar’ (...). Eu
lembrei que eu tinha um sprayzinho (...) peguei rapidão, apertei,
mas não aconteceu nada’. Confirmou que espirrou o spray mais
de uma vez. J foi tentar lhe ajudar e pediu que ele se afastasse
para evitar que algo pior acontecesse. O interrogado começou a
gritar (...), ela parou e ele a empurrou para longe, momento em
que D se deitou na via. B. L. S. O. se aproximou e perguntou se
estava tudo bem, mas ela o xingou novamente. Começou a
chutar os cacos de vidro e notou uma motocicleta vindo. Gritou
novamente para ela sair da rua, mas não ouviu ela responder.
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

O interrogado foi para a calçada, viu a família saindo da boate e
indo conversar com ela. Neste momento, pensou para quem
ligar, mas só viu o carro vindo em alta velocidade e o corpo
sendo arrastado. Olhou em volta e viu que tinham pessoas
ligando, mas também telefonou para o SAMU. (...). Pontuou que
nunca passou por um treinamento de gerenciamento de
pessoas na rua e que seu treinamento foi totalmente voltado
para a custódia de presos, porquanto o seu cargo é de agente
penitenciário (mov. 254.16). ” (mov. 14.1 - TJ).

Neste depoimento o interrogado relata os fatos exatamente
como pegos pela câmera que filmou de forma que confirma a
compreensão de inexistência de culpa ou dolo em sua conduta.

Diante do exposto, é de se conhecer e ao recurso
dedar provimento B. L. S. O., para o fim de desclassificar a
conduta criminosa, nos termos já supra mencionados,
baixando-se os autos para que o douto Magistrado singular
esclassifique a conduta cometida pelo acusado
analise e d
para outra que não de competência do Eg. Tribunal do Júri.
" (fls.
).
1501/1505

Extrai-se do trecho acima que o TJPR, ao reexaminar o conjunto probatório
produzido até aquele momento processual, afastou a presença de dolo, direto ou
eventual, na conduta do agravante e, indo além, concluiu pela impossibilidade de
configuração da modalidade culposa, atribuindo o resultado morte à culpa exclusiva da
vítima.
Entretanto, ao assim decidir, o Tribunal local avançou indevidamente sobre
matéria reservada à competência constitucional do Tribunal do Júri. A definição acerca
do elemento subjetivo que orientou a conduta do acusado, especialmente em
hipóteses limítrofes entre dolo eventual e culpa consciente, demanda juízo
aprofundado de valoração probatória e análise das circunstâncias fáticas do caso
concreto, atribuições que competem ao Conselho de Sentença, nos termos do
o,
art. 5
XXXVIII, da Constituição Federal.
Na fase do
, não se exige certeza quanto à
judicium accusationis
responsabilidade penal do acusado, tampouco juízo exauriente sobre o elemento
subjetivo. Conforme dispõe o
§ 1o, do Código de Processo Penal, basta a
art. 413,
prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.
Eventuais dúvidas razoáveis quanto à configuração do dolo devem ser resolvidas em
favor da sociedade, sob a lógica do princípio do
, próprio desta
in dubio pro societate
etapa processual.
Ao afastar, desde logo, qualquer possibilidade de dolo, e até mesmo de culpa, o
Tribunal de origem realizou verdadeiro juízo absolutório antecipado, substituindo o
Conselho de Sentença na análise aprofundada das provas e das circunstâncias que
envolvem o fato, o que configura indevida supressão da competência do Tribunal do
Júri.
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

Cumpre salientar que a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de
primeiro grau (fls.
) reconheceu expressamente a presença da materialidade
1077/1086
delitiva e de indícios suficientes de autoria, preenchendo os requisitos legais para a
submissão do agravante ao julgamento popular. A reversão dessa decisão, com base
em juízo valorativo aprofundado sobre o elemento subjetivo, extrapola os limites
cognitivos próprios da fase de admissibilidade da acusação.
Dessa forma, impõe-se o restabelecimento da decisão de pronúncia, a fim de
que o agravante seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão soberano e
constitucionalmente competente para decidir, à luz da prova produzida sob o crivo do
contraditório pleno, acerca da existência, ou não, de dolo eventual ou culpa na conduta
descrita na denúncia.
A corroborar tal entendimento, colacionam-se precedentes desta Corte em
casos análogos (grifos meus):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRONÚNCIA PELOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA
FORMA TENTADA, E PELOS DELITOS CONEXOS DO
DO CÓDIGO PENAL E DO
DO
ART. 330
ART. 311
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESPRONÚNCIA
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE
DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, DO RÉU. COMPETE AO
CONSELHO DE SENTENÇA AFERIR A EXISTÊNCIA OU
NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, SOB PENA
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] o
deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo
do crime, especificamente, se o acusado atuou com
dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao
Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa
poderá
desenvolver
amplamente
a
tese
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
cont1.240.226/SE,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe
.
26/10/2015)
2. Comprovada a materialidade do delito e
elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à
Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo
do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca
usurpação da competência do Conselho de sentença.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.703.242/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
)
24/9/2021.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEMPESTIVIDADE
AFASTADO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INVIABILIDADE
DE PROFUNDA ANÁLISE DAS PROVAS, PARA
CONCLUIR PARA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE DOLO,
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS
JURADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE
ANTES
DETECTADA;
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração devem ser
acolhidos, para afastar a intempestividade do agravo
regimental, pois os embargantes demonstraram que este
foi interposto no prazo correto.
2. No momento da pronúncia, o Poder Judiciário
deve avaliar a materialidade do fato e a existência de
indícios de autoria do crime doloso contra a vida; não
lhe cabe, nesta etapa processual, aprofundar-se no
exame das provas, sob pena de usurpação da
competência dos jurados.
3. Considerando que os réus efetuaram disparos de
arma de fogo contra as vítimas - policiais que estavam em
seu encalço, em situação de perseguição -, não é possível
afastar de plano a existência de animus necandi.
4. Embargos de declaração acolhidos, para afastar
o vício de intempestividade e realizar nova análise do
agravo regimental, o qual fica desprovido.
(EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 1.850.702/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
25/5/2021,
28/5/2021.

Por fim, quanto à alegação de violação da Súmula n. 7 do STJ, tal tese
defensiva deve proceder, afinal, conforme pacífica orientação jurisprudencial deste
Sodalício, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão se limita a
revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão
" (AgRg no
Sexta Turma Rela. Mina. Maria Thereza
recorridos
REsp n. 1.444.666/MT,
de Assis Moura, DJe de
.
4/8/2014)
Trata-se exatamente o caso dos autos, já que bastou a leitura dos fatos
incontroversos descritos no acórdão prolatado pelo Tribunal
para que fosse
a quo
possível obter conclusão jurídica diversa, por ser evidente o preenchimento dos
requisitos legais do
§ 1o, do CPP (presença da materialidade delitiva e de
art. 413,
indícios suficientes de autoria) a fim de restabelecer a pronúncia do agravante,
considerando, ainda, que a decisão agravada se fundamentou a partir do entendimento
jurisprudencial dominante desta Corte em contraste com a conduta extrapolante do
Tribunal de origem, a qual, no caso concreto, analisou de forma muito aprofundada o
elemento subjetivo que orientou a conduta do acusado, em usurpação da competência
reservada ao Tribunal do Júri.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55694989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 6c1a9096-a0c0-4c77-8fb3-750b0894bc8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.244.677 / PR
Número Registro: 2025/0449035-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00085047120248160021 00176723420238160021 00199321620258160021 176723420238160021
199321620258160021 19932162025816002100176723420238160021 85047120248160021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: BRUCE LEE SALDANHA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
CORRÉU
: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA
CORRÉU
: LUCINEIA MONTEIRO BORGES
INTERES.
: L DE J DE O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MOACIR FERRARI - PR084236
KELLI DAIANE GALL - PR110684
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUCE LEE SALDANHA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON SILVEIRA DA LUZ - PR089669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55914709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 37b33967-4aee-46c6-a289-8028cb1cbd9f

INTERES.
: L DE J DE O - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : MOACIR FERRARI - PR084236
KELLI DAIANE GALL - PR110684
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 37b33967-4aee-46c6-a289-8028cb1cbd9f